Tribunal: TJDFT
Processo: 0715825-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715825-05.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: ALAN DE SOUSA ARAUJO DESPACHO A advogada da agravante apresentou petição sob o ID 38282343, renunciando ao mandato e comprovando a ciência da renúncia à parte conforme assinatura constante da respectiva notificação. Por essa razão, promova a Secretaria da Turma o descadastramento da advogada da agravante no PJe. Tendo em vista que consta da petição de ID 38282343 a ciência da renúncia pela agravante, aguarde-se por 10 (dez) dias a regularização processual da recorrente. Considerando que o recurso se encontra na Secretaria para ser inserido em pauta de julgamento, aguarde-se a regularização processual pela agravante para inclusão em pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022 às 16:50:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora